Tribunal: TJDFT
Processo: 0740320-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0740320-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA AGRAVADO: NELZI MARQUES DA SILVA, ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento, Allcare Administradora de Benefícios São Paulo pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 17a Vara Cível de Brasília, que rejeitou as impugnações apresentadas ao cumprimento provisório de sentença. Em suas razões, o agravante informa que a agravada deu início ao cumprimento provisório de sentença, requerendo o bloqueio de ativos financeiros, via SISBAJUD do valor correspondente aos gastos médico-hospitalares, no montante de R$ 133.109,66 (cento e trinta e três mil cento e nove reais e sessenta e seis centavos), R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título das astreintes, bem como de R$ 5.625,05 (cinco mil seiscentos e vinte e cinco reais e cinco centavos) a título de danos morais. Alega que é de responsabilidade da operadora corré a prestação de serviços médicos. Argumenta, para tanto, que em que pese a obrigação jurídica ser solidária, a obrigação deve ser cumprida, de forma individual, por cada parte. Sendo que a agravante já restabeleceu o plano nos seus sistemas, cabendo à Operadora Esmale, restabelecer o plano e liberar o procedimento. Afirma que suas funções são meramente administrativas, razão pela qual a penhora deve recair apenas nas contas bancárias da operadora do plano de saúde. Discorre sobre o excesso de execução no tocante as despesas assistenciais, bem como a respeito do valor das astreintes. Aduz que deve ser atribuído efeito suspensivo ao recurso, diante do risco de penhora de ativos financeiros em sua conta, passível de lhe gerar grave e irreparável prejuízo. Pugna, ao final, pela reforma da decisão resistida a fim de que seja reconhecida que o cumprimento da obrigação pela agravante deve ser feita na medida das suas atribuições, com imediata atribuição de efeito suspensivo ao recurso a fim de obstar a penhora de seus ativos financeiro. É o relato do necessário. Passa-se a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No que se refere ao periculum in mora, a ele o agravante deixou de delinear qualquer fato objetivo que expusesse de modo concreto o risco que merecesse ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. Destaque-se que não é tarefa do juiz intuir ou supor quais sejam os danos não declarados pelo recorrente, que, por outro lado, não se desincumbe de tal obrigação limitando-se a, simplesmente, dizer que a penhora de seus ativos, no montante indicado no recurso, poderá lhe causar patente prejuízo, notadamente em razão de seu porte financeiro. Isso basta para que se repute descabida a pretendida paralisação do feito de origem, pois, ausentes quaisquer dos requisitos legais, o pedido de efeito suspensivo deve ser indeferido. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se as partes agravadas para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 25 de setembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator .